Tribunal: CARF
Processo: 13819.003758/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003758/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE GETULIO DE SOUZA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA. RECOLHIMENTO A TÍTULO
DE RESULTADO DE AJUSTE ANUAL.
Somente os valores declarados pelas fontes pagadoras como retidos na fonte é
que devem ser considerados no lançamento.
Os valores de imposto a pagar apurados como resultado do ajuste anual em
declaração original e já recolhidos no código 0211 não devem ser considerados
como imposto retido na fonte na declaração retificadora, devendo ser glosados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF),
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 6 a 11.
O contribuinte impugnou o lançamento sob os argumentos de que i) o valor de R$
16.122,80, considerados omitidos, já teriam sido declarados; e ii) o valor do IRRF de R$
2.867,86 glosado teria sido de fato retido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003758/2008-92
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003758/2008-92

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois constatou que de fato não
houve omissão de rendimentos, mas que do valor glosado a título de IRRF apenas o valor de R$
248,35 deveria ser restabelecido, mantendo-se a glosa do valor remanescente de R$ 2.619,51 por
falta de comprovação, de forma que restou mantida a exigência de imposto de renda no valor R$
2.000,83, mais multa de mora no valor de R$ 400,76, tendo em vista que o valor de IRRF de R$
483,68 já havia sido considerado no lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/7/2010 (e-fls. 51) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 2/8/2010 (e-fls. 54 a 56), no qual
alega que o valor cobrado já havia sido efetivamente pago quando da apresentação da declaração
original e que quando da apresentação da declaração retificadora, a forma de se compensar do
valor já pago apurado na declaração original foi informar tal valor em campo de imposto pago na
declaração retificadora, pois entende que como já havia pago o valor, este deve se considerado
como imposto de renda retido na fonte. Requer o cancelamento do débito apurado no
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
A lide remanesce em torno da glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte
declarado pelo contribuinte, no valor de R$ 2.135,83, conforme entendimento da DRJ (e-fls. 48).
O contribuinte alega que ao proceder à retificação de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do ano-calendário de 2004, exercício de 2005, já havia recolhido em DARF,
código 0211, o valor de R$ 2.135,83, apurado na DAA original e como não havia campo próprio
para prestar tal informação, o declarou no campo Imposto de Renda Retido na Fonte.
Diante disso, foi efetuado o lançamento, pois, conforme já apontado na decisão
recorrida (e-fls. 47), “como reconhece o próprio impugnante, o valor de R$ 2.135,86 foi apurado
quando da elaboração da declaração original (fls. 30 e 31), representa imposto a pagar e não se
confunde com retenção na fonte, razão pela qual não pode ser pleiteada como imposto de renda
retido na fonte.”
Inicialmente, convém esclarecer que as informações a serem preenchidas no
campo imposto de renda retido na fonte da declaração de ajuste anual são os valores
pagos/retidos no decorrer do ano-calendário a que se refere o ajuste anual a título de antecipação,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003758/2008-92

no caso no ano de 2004. Essas informações não se confundem com o resultado do ajuste anual
(Imposto a Pagar), que é recolhido no código 0211, após o ajuste anual, ou seja, após o
encerramento do ano-calendário.
Dessa forma, o valor recolhido no código 0211 é o resultado do ajuste anual e não
se confunde com o imposto de renda retido na fonte. Caso haja recolhimento indevido dessa
rubrica (0211), deve ser pleiteada a sua devolução por vias próprias, mas não por meio do ajuste
anual.
Em caso de retificação da declaração, o valor apurado como imposto a pagar na
declaração original não é imposto pago no decorrer do ano calendário anterior ao exercício, de
forma que apurado novo resultado no ajuste anual após a retificação, o valor já pago
anteriormente como imposto a pagar (código 0211), que foi apurado na declaração original, será
alocado pelos sistemas da Receita Federal aos novos valores apurados quando da retificação,
caso ainda estiverem disponíveis, mas não devem ser informados na declaração de ajuste.
Nota-se que o DARF a que o contribuinte se refere (e-fls. 18) foi recolhido em
28/4/2005 e se refere ao ajuste anual de 2004.
Dessa forma, não tenho reparos a fazer da decisão recorrida, que manteve o
lançamento, devendo ser mantido o valor de imposto a pagar de R$ 2.003,83 como resultado do
ajuste anual.
Entretanto, a unidade da Receita Federal, quando da liquidação deste, deverá
proceder à alocação dos pagamentos já efetuados no código 0211, conforme cópia de DARF às
e-fls. 61, caso ainda estejam disponíveis.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital